Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718598-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEILA RODARTE FRANCO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 123117009 (autos de origem), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LEILA RODARTE FRANCO E OUTROS, que acolheu a impugnação. Afirma, em suma, que há questão de ordem pública pendente de apreciação; que a exequente era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, quando surgiu o direito ao pagamento; que o título executivo judicial foi formado em face do Distrito Federal, não beneficiando servidores públicos de outras pessoas jurídicas; que a extinção de uma pessoa jurídica não resulta na sucessão em direitos e obrigações inexistentes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, DECIDO. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a decisão impugnada, analisando todas as teses apresentadas pelo Distrito Federal na impugnação, acolheu o pedido formulado pelo executado e reduziu a quantia exequenda. Observe-se que o agravante não suscitou, na peça de ID 120329253 (de origem) a tese da ilegitimidade ativa, resumindo-se a impugnar os parâmetros eleitos pela parte contrária para realização do cálculo. Portanto, o agravo de instrumento não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Sob outro enfoque, é certo que a ilegitimidade ativa configura questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que a circunstância da servidora pública estar vinculada a pessoa jurídica diversa, no âmbito do Distrito Federal, não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminariam na decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau da tese da ilegitimidade ativa, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Em recente precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento, decidiu-se que “em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora